Tribunal: TJES
Processo: 5002798-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002798-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDERSON LOPES DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002798-15.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDERSON LOPES DOS SANTOS.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDERSON LOPES DOS SANTOS
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
id 1292656 (p. 1-3), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” proposta por ele contra
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 1292654) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a comissão do concurso não cumpriu os critérios objetivos de avaliação previstos no edital, havendo desta forma fuga dos critérios previstos no edital, no momento de atribuição das notas, e da divulgação dos gabaritos, não podendo os demais candidatos, em especial o autor, arcar com essa desorganização por parte da referida comissão do concurso, vez que lhe é assegurado a sua justa pontuação” (p. 3); e 2) há questões com erros grosseiros; 3) devem ser anuladas as questões nn. 16, 28, 55, 76 e 86..

Requereu que “Seja o presente recurso conhecido e provido determinando a reforma da decisão, com a anulação que [sic] das questões 16, 28, 55, 76 e 86, face a flagrante nulidade das mesmas, e que seja [sic] creditados os pontos ao Impetrante da prova objetiva, e caso atinja a pontuação que o deixe dentro da classificação necessária, sendo convocado IMEDIATAMENTE para ter uma melhor classificação final no certame, e a possibilidade de continuar concorrendo a sua vaga no Curso de Formação” (p. 17).

Foram apresentadas
c
ontrarrazões pelo Estado do Espírito Santo
(
id 1561727)

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002798-15.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDERSON LOPES DOS SANTOS .

AGRAVADOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ederson Lopes dos Santos

em face d
a
respeitável
decisão
id 1292656 (p. 1-3) proferida nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” proposta por ele contra Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB e

Estado do Espírito Santo
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

O agravante é policial militar e, segundo ele, a comissão realizadora do concurso interno para ingresso no curso de habilitação de sargentos a que ele submeteu-se descumpriu critérios objetivos de avaliação previstos no edital.

Nas razões do recurso ele alegou,
em síntese, que: 1) “a comissão do concurso não cumpriu os critérios objetivos de avaliação previstos no edital, havendo desta forma fuga dos critérios previstos no edital, no momento de atribuição das notas, e da divulgação dos gabaritos, não podendo os demais candidatos, em especial o autor, arcar com essa desorganização por parte da referida comissão do concurso, vez que lhe é assegurado a sua justa pontuação” (p. 3); e 2) há questões com erros grosseiros.

Requereu que “Seja o presente recurso conhecido e provido determinando a reforma da decisão, com a anulação que [sic] das questões 16, 28, 55, 76 e 86, face a flagrante nulidade das mesmas, e que seja [sic] creditados os pontos ao Impetrante da prova objetiva, e caso atinja a pontuação que o deixe dentro da classificação necessária, sendo convocado IMEDIATAMENTE para ter uma melhor classificação final no certame, e a possibilidade de continuar concorrendo a sua vaga no Curso de Formação” (p. 17).

Primeiramente, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravante e a preliminar de ausência de regularidade formal, suscitadas nas contrarrazões apresentadas pelo Estado (
id 1561727).

Deve ser presumida a veracidade da declaração de precariedade econômica subscrita pelo agravante porque não há nos autos elementos que a infirmam. Demais, a gratuidade da justiça já foi concedida em primeiro grau de jurisdição. De outro flanco, o agravo de instrumento atende à regularidade formal, não havendo defeitos na peça recursal que obstem a apreciação do mérito dele.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “de regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais a implicar em flagrante ilegalidade por erro da Administração” (REsp 1690252/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-06-2021).

No caso, não constatei
a priori
nenhuma flagrante ilegalidade ou erro da Administração, motivo pelo qual o indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser mantido. Como salientou a ilustre Juíza de Direito “no que pesem as argumentações apresentadas, é de se notar que, pelo menos a princípio, a irresignação da parte autora envolve, data vênia, divergência de âmbito interpretativo, não se configurando irregularidades de fácil constatação, ilegalidades ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002798-15.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDERSON LOPES DOS SANTOS .

AGRAVADOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO REJEITADAS. CONCURSO INTERNO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REVISÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO NÃO DETECTADOS.

1. - Não há nos autos elementos que infirmam a declara;ão de hipossuficiência financeira firmada pelo agravante e o recurso não contém defeitos que obstam a apreciação do mérito. Impugnação da gratuidade de justiça deferida ao agravante e preliminar de irregularidade formal do recurso rejeitadas.

2. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “de regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais a implicar em flagrante ilegalidade por erro da Administração” (REsp 1690252/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-06-2021).

3. -
No caso, não se constata
a priori
nenhuma flagrante ilegalidade ou erro da Administração, motivo pelo qual o indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser mantido. Como salientou a ilustre Juíza de Direito “no que pesem as argumentações apresentadas, é de se notar que, pelo menos a princípio, a irresignação da parte autora envolve, data vênia, divergência de âmbito interpretativo, não se configurando irregularidades de fácil constatação, ilegalidades ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública”.

4
. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.